Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-85.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000287-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DE SIQUEIRA GOMES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS - CPF: 604.254.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JISLEY DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 006.580.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE JOAQUIM - CPF: 694.272.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO NETO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 926.313.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S.A. - CNPJ: 05.994.794/0001-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL PARA RECONHECIMENTO DA ESCALADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –

DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – NÃO DEMONSTRADOS – POSICIONAMENTO DO STJ

–

PENA- BASE – PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DIRETRIZ DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES –

JULGADO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA E READEQUAR AS PENAS.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora, prevista no art. 155, § 4o, II do CP, exige perícia para comprovação da escalada, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 508.935/SP;

HC no 557.197/MS).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC no 604542/AC).

“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.”
(TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000287-85.2022.8.11.0003- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

DIEGO DE SIQUEIRA GOMES

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DIEGO DE SIQUEIRA GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe 1o grau NU 1000287-85.2022.8.11.0003), que o condenou por tentativa furto qualificado [mediante escalada e concurso de pessoas] a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 8 (oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o
,
II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 125561354).

O apelante sustenta que: 1) o reconhecimento da escalada pressupõe exame pericial; 2) faria jus à substituição da pena privativa liberdade por restritiva de direitos em razão de ser reincidente genérico e a medida ser “
socialmente recomendável”.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora da escalada e substituída a pena corporal por restritiva de direitos (ID 125561375).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 125561379).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pretendido afastamento da qualificadora da escalada. Inviabilidade. Prescindibilidade de laudo pericial. Qualificadora comprovada por meio de outras provas. 2) Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Medida que não se mostra socialmente recomendável. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 126854669)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 18h40min., no interior da indústria Santana Textiles, localizada no Anel Viário Conrado Sales Brito, s/n, Bairro Parque dos Lírios, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado DIEGO de Siqueira Gomes, de modo consciente e voluntário, em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado, mediante escalada, subtraiu, para si ou para outrem, cerca de 10 (dez) quilos de fiação elétrica, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), em prejuízo do patrimônio do referido estabelecimento industrial. [..].

Pelo exposto, DENUNCIO: DIEGO de Siqueira Gomes, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal. [...].”

(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 125561330)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras [escalada e concurso de pessoas] e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...], no que tange à qualificadora da escalada, em que pese a inexistência de laudo pericial nos autos, entendo que ela deve permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos, pelo teor do depoimento da testemunha Vitório e pela própria confissão do acusado, para ele e o outro indivíduo adentrarem no imóvel, eles pularam o muro dos fundos, que possui em torno de 2,50m, portanto, todo o conjunto probatório aponta para a ocorrência da escalada. [...].

Já no que tange à qualificadora do concurso de pessoas, de igual modo, entendo que a mesma deve incidir no presente feito, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado tentou praticar o furto ora em apuração, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo não identificado [...].

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 73650620, para CONDENAR o réu Diego de Siqueira Gomes, [...], como incurso na prática do crime descrito no art. 155, § 4o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Passo doravante a dosar-lhe a reprimenda. [...].

[...] O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos das execuções penais de no 318- 22.2011.8.11.0064, que tramitou esta Comarca e 0007636-12.2018.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do extrato processual e relatório da situação processual executória em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de no 5736-43.2008.811.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de no 0002597- 10.2013.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência.[...]. Circunstâncias – As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante escalada e em concurso de pessoas, sendo que utilizo a escalada para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância. [...].

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, utilizando-me do quantum de 1/8 para cada circunstância negativa, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos no 0002597-10.2013.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de no 0007636- 12.2018.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca, conforme se denota do relatório da situação processual executória em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

Por outro lado, incide no presente caso, a causa de diminuição de pena estampada no art. 14, Parágrafo único, do Código Penal, sendo assim, considerando que o iter criminis percorrido pelo réu foi mediano em relação ao resultado pretendido, pois a meu ver, não se aproximou de sua consumação, porém, também não se afastou em demasia, tendo em vista que, apesar do réu ter sido abordado ainda no interior do imóvel, a res furtiva já estava separada em um saco, por isso, entendo que a pena deve ser minorada pela metade, por conseguinte, fica a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de outras causas aptas a sua modificação.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP), contudo, em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena, referente à tentativa, reduzo a pena de multa para 08 (oito) dias-multa, nos termos alhures mencionados.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Diego de Siqueira Gomes em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.”
(João Francisco Campos de Almeida – ID 125561354)

Pois bem.

A materialidade do fato está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.5347 - “
saco contendo vários pedaços de fios de cobre
” (ID 125561302-fls.1) e Auto de Avaliação Indireta no 2022.16.8206 (ID 125561319- fls.1), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram colhidas as declarações de Ednaldo Valentim dos Santos e Jisley de Oliveira Ribeiro, policiais militares (ID 125561301- fls. 1/2 e ID 125561303-fls.1/2), Ricardo José Joaquim, chefe de segurança (ID 125561316-fls.1), Vitorio Neto Alves de Oliveira, vigilante (ID 1255611317-fls.1/2) e interrogado DIEGO DE SIQUEIRA GOMES, apelante, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 125561305-fls. 1/3).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Ednaldo Valentim dos Santos e o vigilante Vitorio Neto Alves de Oliveira, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídia – ID 125561350).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante, em Juízo, admitiu o furto e a escalada do muro para adentrar na empresa
(
Relatório de Mídia – ID 125561350);

- a testemunha Vitório Neto Alves de Oliveira, perante a autoridade judicial, confirmou que o apelante juntamente com um terceiro não identificado pularam o muro do estabelecimento de
“mais ou menos dois metros e meio de altura
” para subtraírem um saco com fios de cobre cortados anteriormente; um deles evadiu-se e o apelante foi detido (Relatório de Mídia – ID 125561350).

Dito isso vejamos.

O juiz da causa reconheceu a qualificadora da escalada com base na confissão do apelante e declaração da testemunha Vitório Neto Alves de Oliveira.

Todavia, o c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora, prevista no art. 155, § 4o, II do CP, exige perícia para comprovação da escalada, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 508.935/SP - Rel. Ministro Ribeiro Dantas – 4.6.2019;

HC no 557.197/MS – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 27.2.2020).

Registre-se que não há apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar exame no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Assim sendo, essa qualificadora [escalada] deve ser afastada.

Passa-se à revisão da dosimetria da tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime [qualificadora da escalada e concurso de pessoas – uma utilizada para qualificar o crime e outra para exasperar a pena-base].

De fato, o apelante registrava, à época dos fatos [5.1.2022] uma condenação por tráfico de drogas [NU 5736-43.2008.811.0064, com trânsito em julgado em 9.8.2011], a caracterizar maus antecedentes.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Logo, elidida a qualificadora [escalada] e reconhecido os maus antecedentes, redimensiona-se a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em razão de condenação definitiva do apelante por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, transitada em julgado em 14.2.2019 (Ação Penal NU

0002597-10.2013.8.11.0064; SEEU NU 0007636-12.2018.8.11.0064).

Por efeito, mantém-se a compensação operada pelo juiz da causa, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020).

Desse modo, transforma-se a pena-base em intermediária [2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa].

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e foi reconhecida a causa de diminuição pela tentativa (CP, art. 14, II) na fração de metade (1/2), ao considerar o “
iter criminis”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.846.296/MA – Relatora: Min. Laurita Vaz – 11.10.2021).

Portanto, deve ser preservado esse patamar de redução para tornar a pena definitiva em 1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.

Em seu turno, a circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência “
são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto
” (STJ, AgRg no REsp 1918122/SP, Relatora: Mina. Laurita Vaz – 19.10.2021). No mesmo sentido, aresto desta e. Câmara: AP NU 0010683-17.2014.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 10.12.2021.

Desta forma, o regime inicial semiaberto deve ser conservado.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se ser o apelante reincidente em crime doloso (condenação por homicídio qualificado a 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, transitada em julgado em 14.2.2019 - Ação Penal NU

0002597-10.2013.8.11.0064 e SEEU NU 0007636-12.2018.8.11.0064), bem como possui maus antecedentes (condenação por tráfico de drogas -

Ação Penal NU 5736-43.2008.811.0064).

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.”
(AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101 – Relator: Des.

Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.5.2022)

Dessa forma, mostra-se incabível a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora da escalada e readequar as penas em 1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022